Tribunal: CARF
Processo: 10480.900735/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900735/2014-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.726 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA
Interessado
FAENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/01/2012
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Tratam os autos de análise de Declaração de Compensação (Dcomp) por
intermédio da qual o contribuinte compensou estimativa de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) referente a agosto de 2013 com suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de mesmo tributo, código de receita 5993,
referente ao mês de dezembro de 2011, no valor original de R$ 25.003,93 na data de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900735/2014-47
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.726 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900735/2014-47

transmissão, decorrente de Darf de R$ 109.625,10, arrecadado em 31/01/2012.
Conforme declarado, o contribuinte utilizou todo o crédito na compensação.
2. Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por
não reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação
declarada.
2.1. Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente
alocado a débito de mesmo tributo e período de apuração confessado pelo
contribuinte, sendo o crédito inexistente.
3. Cientificado da decisão por via postal em 24/04/2014 conforme cópia do
Aviso de Recebimento (AR) à fl. 15, em 20/05/2014 o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade às fls. 16 a 17, instruída com os documentos às fls.
18 a 48, onde argumenta que o valor devido do tributo conforme Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadoras é de R$ 84.621,17, sendo
que recolheu R$ 109.625,10, gerando um pagamento indevido ou a maior de R$
25.003,93.
Em sessão de 01 de dezembro de 2017 ( e-fl. 53) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Entenderam os julgadores que o débito de IRPJ de PA 31/12/2011 permanecia
declarado em DCTF pelo valor de R$ 109.625,10 ( o mesmo valor do DARF objeto de
restituição), tendo sido retificado para R$ 84.621,17 somente após a ciência do despacho
decisório.
Como não foram carreadas provas que demonstrassem o erro de fato na
declaração do tributo, decidiram os julgadores pelo indeferimento da manifestação de
inconformidade.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 195 ), no qual reforça a tese de que o débito estimativa de Dezembro de 2011
é de R$ 84.621,17, e não os R$ 109.625,10 informados em DCTF.
O valor correto do débito de estimativa (R$ 84.621,17) estaria informado na
DIPJ/2012 (e-fls. 20).
Na oportunidade, apresenta os seguintes documentos:
1. DIPJ retificadora - e-fls. 129;
2. Balancete do ano 2012 – e-fls. 169/178;
3. LALUR – e-fls. 179;
4. Balanço Patrimonial – e-fls. 180/184;
5. Relação do faturamento – e-fls. 184;
6. Demonstrativo do cálculo da CSLL e-fls. 186;
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.726 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900735/2014-47

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo que o recurso deve ser deferido, em que pese o fato de
que os documentos comprobatórios do valor correto da estimativa de dezembro terem sido
apresentadas apenas junto ao Recurso Voluntário.
Detalhe importante a ser analisado em casos como o presente é se o valor
recolhido, ainda que indevido ou a maior, foi aproveitado na apuração do IRPJ ao final do
período. No presente caso, verificamos que foi computado na Ficha 12A linha 18- Imp. De
renda mensal pago por estimativa o montante de R$ 1.268.705,17(e-fls. 147) que só poderia
alcançar tal montante se adicionarmos o débito de estimativa de dezembro no valor de
R$84.617,17:

DEVIDO
IRRF
ESTIMATIVA A PAGAR
IRPJ DEVIDO MESES
ANTERIORES
jan/12
R$ 141.048,07
R$ 1.109,06
R$ 139.939,01
fev/12
R$ 67.153,38
R$ 4.557,97
R$ 62.595,41
R$ 208.201,45
mar/12
R$ 127.713,74
R$ 927,80
R$ 126.785,94
R$ 335.915,19
abr/12
R$ 14.046,14
R$ 245,77
R$ 13.800,37
R$ 349.961,33
mai/12
R$ 99.874,27
R$ 4.211,10
R$ 95.663,17
R$ 449.835,60
jun/12
R$ 156.932,83
R$ 590,90
R$ 156.341,93
R$ 606.768,43
jul/12
R$ 119.884,59
R$ 20.607,94
R$ 99.276,65
R$ 726.653,02
ago/12
R$ 132.435,70
R$ 3.942,54
R$ 128.493,16
R$ 859.088,72
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.726 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900735/2014-47

set/12
R$ 72.974,61
R$ 1.291,70
R$ 71.682,91
R$ 932.063,33
out/12
R$ 109.943,35
R$ 472,26
R$ 109.471,09
R$ 1.042.006,68
nov/12
R$ 136.023,72
R$ 1.471,81
R$ 134.551,91
R$ 1.178.030,40
dez/12
R$ 90.670,77
R$ 6.053,60
R$ 84.617,17
R$ 1.268.701,17

A recorrente afirma que o débito de estimativa de dezembro de 2012 seria de
R$84.617,17 ao invés dos R$ 109.625,10 recolhidos via DARF (e-fls. 194).
O demonstrativo de cálculo da estimativa juntado pela recorrente na e-fls. 186
corrobora com as informações constantes na DIPJ ficha 11 – Dezembro (e-fls. 146), na Parte A
do LALUR (e-fls. 179).
O faturamento de dezembro (R$ 5.409.314,93) compõem o total do ano de 2011
(R$ 63.830.936,51 (e-fls. 182) o qual está registrado no balancete de e-fls. 173.
Portanto, diante de todos os elementos de prova juntados nos autos, entendo estar
comprovado que o débito de estimativa de dezembro de 2011 era de R$84.617,17
Restando caracterizado o pagamento a maior descriminado no PER/DCOMP
09860.14498.260913.1.3.04-2410, motivo pelo qual voto pelo provimento do recurso voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital